Tribunal: STF
Processo: HC 98729
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. 
   PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS 
   FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS AO AGENTE. PROPORCIONALIDADE. ORDEM 
   DENEGADA. 
1. A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa 
   ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias 
   constitucionais, especialmente a garantia da individualização do 
   castigo e da fundamentação das decisões judiciais. 
2. A 
   necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso 
   IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos 
   seus momentos culminantes. Garantia que junge o magistrado a 
   coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes 
   conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou 
   naquele sentido.
3. A pena-base corresponde à primeira etapa da 
   dosimetria da pena e para a qual importa o exame dos vetores de 
   Direito Penal positivo. Vetores assim listados pelo art. 59 do 
   Código Penal brasileiro: "culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
   social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
   conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima".
4. A 
   jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao 
   fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, 
   revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem 
   jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de 
   modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base 
   aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. 
   Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores 
   judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 
   59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal. 
5. 
   Na concreta situação dos autos, a pena-base foi aumentada em 7 
   (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo em conta a presença 
   de cinco vetores judiciais desfavoráveis ao acusado (conduta social, 
   personalidade, circunstâncias, motivos do crime e culpabilidade). 
   Tudo devidamente fundamentado. Logo, concretamente demonstrados 
   aspectos judiciais desfavoráveis ao paciente, não há como acatar a 
   tese de uma injustificada exasperação da reprimenda. Decisão 
   assentada no alentado exame do quadro-fático probatório da causa que 
   em nada ofende as garantias constitucionais da individualização da 
   pena (inciso XLVI do art. 5º) e da fundamentação das decisões 
   judiciais (inciso IX do art. 93). Reprimenda que não é de ser 
   atribuída ao mero voluntarismo do julgador, tal como, 
   equivocadamente, apontado pela defesa.
6. Ordem denegada.